Tribunal: CARF
Processo: 16682.721031/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721031/2020-68
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.933 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2015, 2016
PAGAMENTO DE ROYALTIES. ROYALTIES. PAGAMENTOS A
SÓCIOS.
DEDUTIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A não dedutibilidade dos royalties pagos a sócios, pessoa física ou jurídica,
deve ser interpretada de forma estrita, não comportando ampliação para inseria
na regra restritiva qualquer pessoa que integre o mesmo grupo econômica ou
esteja, de alguma forma, vinculada à pessoa jurídica que realiza o pagamento.
ROYALTIES. DIREITO AUTORAL. PAGAMENTO A CONTROLADORA
INDIRETA. DEDUTIBILIDADE.
As despesas de licença de uso de software configuram-se como royalties de
natureza de direito autoral, sendo indedutíveis quando pagas a sócios, de
acordo com art. 353, I, do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721031/2020-68
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão proferido pela 12a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que julgou procedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls. 723/736, lavrado
com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao IRPJ referente aos anos-calendário de
2015 e 2016, no valor histórico de R$ 1.589.261.423,75.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 749/823) pugnando preliminarmente pela nulidade da autuação, e no mérito
pela improcedência integral do Auto de Infração.
Posteriormente, a 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 09, em decisão não unanime, proferiu o Acórdão n.o 109-000.109 (fls. 2.789/2.840) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
ROYALTIES. DIREITO AUTORAL. PAGAMENTO A CONTROLADORA
INDIRETA. DEDUTIBILIDADE.
As despesas de licença de uso de software configuram-se como royalties de
natureza de direito autoral, sendo indedutíveis quando pagas a sócios, de
acordo com art. 353, I, do RIR/99. O termo “sócios” se refere a pessoas físicas
ou jurídicas, domiciliadas no País ou no exterior, que detenham participação
societária na pessoa jurídica. É dedutível o pagamento de royalties realizados a
controladores indiretos pertencentes ao mesmo grupo econômico, conforme
Solução de Consulta Cosit no 182/2019.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015, 2016
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
A mudança de critério jurídico, vedada pelo artigo 146 do Código Tributário
Nacional, pressupõe a existência de dois ou mais lançamentos fundados em
premissas distintas. A inexistência de lançamento anterior não gera conflito
positivo e em nada ofende o dispositivo legal, sendo de rigor a autuação,
sempre que presentes os requisitos vinculantes do artigo 142 do mesmo
diploma legal.
Impugnação procedente.
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

Crédito Tributário Exonerado.

O voto vencedor iniciou sua fundamentação salientando que existem diversas
propriedades intelectuais cuja exploração pode exigir o pagamento de royalties, mas que não se
equiparam. Dando sequência ao argumento, distinguiu o direito autoral do direito à propriedade
industrial.
Enfatiza três pontos atinentes ao direito autoral: (i) ele independe de registro
(inclusive a domiciliados no exterior, nos termos do art. 2o da Lei no 9.610, de 1998); e (ii) é
válido pelo período de 50 anos; e (iii) a cessão do direito do autor sempre se fará por escrito, nos
termos do art. 50 da Lei no 9.610, sendo reconhecida apenas pelo ato contratual de cunho
declaratório, com validade internacional.
No que toca ao registro industrial, salientou que mais do que um registro,
demanda que ele seja requerido para ser concedido (cunho constitutivo) pelo INPI, e que o
direito à marca e a patentes apenas surge com o depósito do pedido de sua concessão e possui
validade territorial. Ademais, salientou que o prazo de validade desse direito seria distinto com
relação ao direito autora, assim como distintas são as sanções ao descumprimento desses direitos.
No presente caso, entendeu que o contrato que ensejou as despesas com royalties
é para a cessão de direito de comercialização de programa de computador (direito autoral), nos
termos do art. 9a da Lei no 9.609, de 1998. A cláusula primeira, a despeito de tratar de patente ou
marca, foi apenas para pontuar definições ao contrato, e não para fins de objeto do contrato, que
se encontra na cláusula segunda, na qual restou expresso que é a licença não exclusiva de direitos
sob os direitos do autor.
Salientou que a cessão dos referidos registros industriais não se amolda à função
do contribuinte, que é de revender os programas de computador da IBM no território nacional.
Ademais, pontuou que não consta da autuação qualquer elemento que
desconsiderasse os termos do contrato e que pudesse demonstrar que o seu objeto real fosse
distinto, motivo pelo qual reconhece-se que seu objeto é a cessão de direitos autorais
concernentes a programa de computador.
Por fim, também não verificou na autuação qualquer elemento de que a empresa
para quem os royalties foram pagos teria sido interposta, ou que não tivesse substância, com
intuito de contornar a regra de indedutibilidade, motivo pelo qual se aplica ao presente caso a SC
Cosit no 182/2019.
Diante desse cenário, votou-se pela procedência da impugnação, no seu mérito,
para que seja exonerado o crédito tributário.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto VENCEDOR da
decisão recorrida, na parte que se aplica:

VOTO VENCEDOR
A divergência se deu por entender que as despesas glosadas de royalties
decorrem exclusivamente da exploração de direitos autorais, conforme alínea
“d” do art. 22 da Lei no 4.502, de 1964, não se confundindo com uso ou
exploração de patentes ou marcas (alínea “c” do mesmo dispositivo). A sua
indedutibilidade segue o regramento da alínea “d” do parágrafo único do art. 71
da mesma lei, e não das demais alíneas.
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (...)
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de
apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao impôsto de renda,
será admitida: (...)
Parágrafo único. Não são dedutíveis: (...)
d) os "royalties" pagos a sócios ou dirigentes de emprêsas, e a seus parentes ou
dependentes;
e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de
fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:
1) Pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício da
sua matriz;
2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior
que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a
voto; (grifou-se)
2. Existem diversas propriedades intelectuais cuja exploração podem exigir o
pagamento de royalties, mas de forma alguma elas se equiparam; basta verificar
aquelas relacionadas na Parte II do Acordo sobre aspectos dos direitos de
propriedade intelectual relacionados ao comércio (TRIPS), promulgado pelo
Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, cada qual com regramento
específico:
1.Direito do Autor e Direitos Conexos;
2.Marcas;
3.Indicações Geográficas;
4.Desenhos Industriais;
5.Patentes;
6.Topografias de Circuitos Integrados;
7.Proteção de Informação Confidencial; e
8.Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças
3. O programa de computador tem proteção pelo direito autoral, como consta
expressamente do artigo 10 do TRIPS, e serão protegidas pela Convenção de
Berna para a proteção das obras literárias e artísticas, internalizada pelo Decreto
no 75.699, de 6 de maio de 1975. E essa foi a previsão contida no art. 2o da Lei
no 9.609, de 1998 (corroborada pelo art. 7o da Lei no 9.610, de 1998):
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

Art. 2o O regime de proteção à propriedade intelectual de programa de
computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais
e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei. (...)
§ 2o Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador
pelo prazo de cinqüenta anos, contados a partir de 1o de janeiro do ano
subseqüente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação
§ 3o A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.
§ 4o Os direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros
domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos
Art. 2o A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o
seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País,
efetua-se mediante:
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
II - concessão de registro de desenho industrial;
III - concessão de registro de marca;
V - repressão às falsas indicações geográficas; e
V - repressão à concorrência desleal.
3.1. Dois pontos são fundamentais em relação ao direito autoral: (i) ele
independe de registro (inclusive a domiciliados no exterior, nos termos do art.
2o da Lei no 9.610, de 1998); e (ii) é válido pelo período de 50 anos. Pela Lei no
9.609 existem três tipos de licenciamento envolvendo software (além do
contrato para desenvolvê-lo): (i) para uso (art. 9o); para comercialização (art.
10) e com transferência de tecnologia pela entrega do código-fonte comentado
(art. 11), sendo que este último demanda, como exceção, registro perante o
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A cessão do direito do autor
sempre se fará por escrito, nos termos do art. 50 da Lei no 9.610. O direito
autoral depende da comprovação de sua autoria.
4. Já a propriedade industrial possui regramento distinto – Lei no 9.279, de 14
de maio de 1996. No âmbito internacional ele é objeto da Convenção de Paris
para a proteção da propriedade industrial, de 20 de março de 1883, revista em
Estocolmo em 14 de julho de 1967, e internalizada pelo Decreto no 75.572, de 8
de abril de 1975.
Art. 2o A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o
seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País,
efetua-se mediante:
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
II - concessão de registro de desenho industrial;
III - concessão de registro de marca;
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
V - repressão à concorrência desleal.
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

4.1. A primeira diferença que salta aos olhos é que o registro industrial, mais do
que um registro, demanda que ele seja requerido para ser concedido (cunho
constitutivo) pelo INPI. Os três primeiros incisos do art. 2o da Lei no 9.279
falam expressamente em concessão de patente ou de registro. A cessão do
direito autoral é reconhecida pelo ato contratual (cunho declaratório), que
possui validade internacional. Já o direito à marca e a patentes apenas surge
com o depósito do pedido de sua concessão e possui validade territorial; note-se
que o art. 4 bis da Convenção de Paris dispõe que “as patentes requeridas nos
diferentes países da União por nacionais de países da União serão
independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países,
membros ou não da União”.
4.2. É distinto também o prazo de validade da propriedade industrial: a patente
possui validade de 20 anos, o modelo de utilidade 15 anos (art. 40 da Lei no
9.279) e o registro de marca possui validade de 10 anos, prorrogáveis (art. 133).
4.3. Por fim, a fim de deixar claro como cada um dos registros de propriedade
são específicos e independentes em relação ao direito autoral, a sanção penal
pelo desrespeito a tais direitos também é distinta, conforme a seguir:
Art. 12. Violar direitos de autor de programa de computador:
Pena - Detenção de seis meses a dois anos ou multa.
§ 1o Se a violação consistir na reprodução, por qualquer meio, de programa de
computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização
expressa do autor ou de quem o represente:
Pena - Reclusão de um a quatro anos e multa.
Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade
quem:
I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de
utilidade, sem autorização do titular; ou
II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem
autorização do titular.
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
5. Não há como equiparar, portanto, os royalties pagos a título de direito autoral
daquele por patente ou por registro de marca, pois os direitos a eles subjacentes
são distintos e possuem regramento próprio (e mesmo entre aqueles objeto da
propriedade industrial, ressalte-se). Não é à toa que a Lei no 9.279, de 1998,
excluiu do conceito de invenção ou modelo de utilidade o software e demais
obras sujeitas ao direito autoral, conforme a seguir:
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...)
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer
criação estética;
V - programas de computador em si; (grifou-se)
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

6. No presente caso, entendo que o contrato que ensejou as despesas com
royalties é para a cessão de direito de comercialização de programa de
computador, nos termos do art. 9a da Lei no 9.609, de 1998. A cláusula primeira,
a despeito de tratar de patente ou marca, foi apenas para pontuar definições ao
contrato, e não para fins de objeto do contrato, que se encontra na cláusula
segunda, na qual restou expresso que é a licença não exclusiva de direitos sob
os direitos do autor, para:
a. licenciar e distribuir cópias dos Programas da IBM para uso de seus Clientes,
b. usar os Programas de IBM em atividades produtoras de receitas,
c. usar os Programas da IBM internamente,
d. fazer ou mandar fazer cópias para os propósitos acima descritos, para
distribuição a companhias afiliadas e para tradução ou modificação dos tais
Programas da IBM, e
e. permitir os clientes da IBM Brasil usar, fazer cópias e modificar os
Programas da Miei, em cumprimento aos termos dos Contratos da IBM Brasil
com seus Clientes.
6.1. Caso fosse um licenciamento para utilização de patente, por exemplo, o
contrato deveria possuir como objeto qual a patente objeto de cessão e em que
medida o seria, com indicação do seu número de registro. Do mesmo modo, se
fosse contrato para cessão de uso de marca, haveria um segundo objeto, que
também deveria restar delimitado para o contrato.
6.2. A cessão dos referidos registros industriais, se fosse o caso, faria sentido
para que a Interessada utilizasse uma patente da IBM para desenvolver
determinado programa, e a marca IBM para que fosse nele utilizado. Isso não se
amolda à função da Interessada, que é de revender os programas de computador
da IBM no território nacional. Tal função se coaduna com a cessão de direito
autoral, como consta expressamente da cláusula segunda do Contrato.
6.3. Não constou da autuação qualquer elemento que desconsiderasse os termos
do contrato e que pudesse demonstrar que o seu objeto real fosse distinto,
motivo pelo qual reconhece-se que seu objeto é a cessão de direitos autorais
concernentes a programa de computador. Ainda, se houvesse contratos reais
"múltiplos", então teria que ser avaliado qual proporção seria para cada
propriedade intelectual.
7. Desse modo, os royalties foram pagos à controladora indireta da Interessada,
sendo que a literalidade do disposto na alínea “d” do parágrafo único do art. 71
da lei no 4.502, de 1964 dispõe que tais despesas seriam indedutíveis se pagos a
sócios ou dirigentes de empresas, seus parentes ou dependentes. Ao interpretar
sobre quem poderia ser sócio, a Solução de Consulta Cosit no182, de 31 de maio
de 2019, vinculante, dispôs que é apenas quem detenha participação societária,
excluindo o controlador indireto:
PAGAMENTO DE ROYALTIES. DIREITO DE COMERCIALIZAÇÃO DE
SOFTWARE.
CONTROLADORES
INDIRETOS.
PESSOAS
PERTENCENTES
AO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
DEDUTIBILIDADE.
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

O fato dos pagamentos a título de royalties pelo direito de
distribuição/comercialização de softwares serem realizados a controladores
indiretos pertencentes ao mesmo grupo econômico, não implica, por si, a
indedutibilidade prevista na alínea “d” do parágrafo único do art. 71 da Lei no
4.506, de 1964. O termo “sócios” do aludido dispositivo legal se refere a
pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no País ou no exterior, que detenham
participação societária na pessoa jurídica.
(...)
14. Logo, para definir o alcance do termo “sócios”, se faz necessário indagar o
intuito da proibição de deduzir os pagamentos quando efetuados aos sócios,
assim como das outras hipóteses arroladas no próprio art. 363 do RIR/2018.
Neste sentido, constata-se que a vedação do inciso I é a mais severa, pois
genérica no tocante à condição dos sócios serem pessoas físicas ou jurídicas, ou
mesmo se domiciliados no País ou no exterior. Isto porque a própria Lei no
4.506, de 1964, não fez nenhuma distinção quanto a estes quesitos.
15. É razoável compreender que toda hipótese de indedutibilidade decorre da
premência de se evitar a criação de gastos indevidos que não atendam ao
critério da necessidade, ou seja, aqueles usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa. Desse modo, um pagamento a
título de royalties aos próprios sócios da pessoa jurídica carece de sentido, já
que não se paga a si mesmo, mas somente a terceiros, uma retribuição pelo uso,
fruição ou exploração de direitos.
16. Tal entendimento leva necessariamente ao cerne da presente consulta, qual
seja, o alcance do termo “sócios”. Desse modo, para interpretar que o termo
extrapola o conceito de que sócio é aquele que detém participação no capital
social de uma empresa, se aplicando a outras pessoas de algum modo
relacionadas, como os controladores indiretos pertencentes a um mesmo grupo
econômico, deve-se partir da premissa de que todo dispêndio entre tais pessoas
carece de legitimidade, e este seria o intuito do legislador ao prever tal hipótese.
(...)
18. As duas hipóteses precitadas tratam de royalties pagos ou creditados a
beneficiários no exterior, não havendo distinção na Lei no 4.506, de 1964, a
respeito dos beneficiários serem controladores diretos ou indiretos da pessoa
jurídica pagadora. Ambas são hipóteses admissíveis de dedução. Logo, o
controle indireto que, pressupõe ausência de participação societária direta na
empresa investida, tem como consectário lógico a possibilidade de dedução dos
royalties quando pagos a terceiros controladores indiretos pertencentes a um
mesmo grupo econômico.
19. Ademais, não há um conceito na legislação de regência a respeito do que
seria “sócio”, posto que este é um termo originado do Direito Comercial, cuja
base legal se encontra hodiernamente positivada como Direito de Empresa no
Livro II do Código Civil, sendo neste inequívoca a concepção de que sócio é
aquele que contribui para a formação do capital social com bens ou serviços,
fazendo jus a parte do resultado da sociedade.
20. Por fim, é possível encontrar na legislação tributária exemplos de conceitos
que abordam os sócios da pessoa jurídica, com o intuito de coibir despesas
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

indevidas. O art. 23 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 conceituou
“pessoas vinculadas” para fins de preços de transferência. Outro exemplo é a
previsão do termo “pessoas ligadas” do art. 529 do RIR/2018, para fins de
caracterização de lucros distribuídos disfarçadamente.
21. Todavia, em nenhum dos casos citados procurou-se estender o conceito de
sócios a pessoas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Na verdade, são
amostras de que pagamentos entre pessoas ligadas são admissíveis, desde que
respeitadas certas condições, além de ser praxe da legislação tributária delimitar
expressamente as hipóteses que envolvem dedução de despesas.
7.1. Não constou da autuação qualquer elemento de que a empresa para quem os
royalties foram pagos teria sido interposta, ou que não tivesse substância, com
intuito de contornar a regra de indedutibilidade, motivo pelo qual se aplica ao
presente caso a SC Cosit no 182/2019.
8. Diante do exposto, vota-se para julgar, no mérito, procedente a impugnação e
exonerar o crédito tributário constituído.

Entendo que a decisão recorrida foi absolutamente acertada.
Como muito bem enfrentado, não constou da autuação qualquer elemento que
desconsiderasse os termos do contrato e que pudesse demonstrar que o seu objeto real fosse
distinto, motivo pelo qual deve-se reconhecer que seu objeto é a cessão de direitos autorais
concernentes a programa de computador.
Desse modo, os royalties foram pagos à controladora indireta da Interessada,
sendo que a literalidade do disposto na alínea “d” do parágrafo único do art. 71 da lei no 4.502,
de 1964 dispõe que tais despesas seriam indedutíveis se pagos a sócios ou dirigentes de
empresas, seus parentes ou dependentes.
Nesse ponto, necessário ressaltar que ao interpretar sobre quem poderia ser sócio,
a Solução de Consulta Cosit no182, de 31 de maio de 2019, vinculante, dispôs que é apenas quem
detenha participação societária, excluindo o controlador indireto:

PAGAMENTO DE ROYALTIES. DIREITO DE COMERCIALIZAÇÃO DE
SOFTWARE.
CONTROLADORES
INDIRETOS.
PESSOAS
PERTENCENTES
AO
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
DEDUTIBILIDADE. O fato dos pagamentos a título de royalties pelo direito
de distribuição/comercialização de softwares serem realizados a controladores
indiretos pertencentes ao mesmo grupo econômico, não implica, por si, a
indedutibilidade prevista na alínea "d" do parágrafo único do art. 71 da Lei no
4.506, de 1964. O termo "sócios" do aludido dispositivo legal se refere a
pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no País ou no exterior, que detenham
participação societária na pessoa jurídica.

Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

Nesse particular, pertinente citar trechos da referida consulta que levaram à citada
conclusão:

20. Por fim, é possível encontrar na legislação tributária exemplos de conceitos que
abordam os sócios da pessoa jurídica, com o intuito de coibir despesas indevidas. O art.
23 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conceituou “pessoas vinculadas" para
fins de preços de transferência. Outro exemplo é a previsão do termo "pessoas ligadas"
do art. 529 do RIR/2013, para fins de caracterização de lucros distribuídos
disfarçadamente.
21. Todavia, em nenhum dos casos citados procurou-se estender o conceito de sócios a
pessoas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Na verdade, são amostras de que
pagamentos entre pessoas ligadas são admissíveis, desde que respeitadas certas
condições, além de ser praxe da legislação tributária delimitar expressamente as
hipóteses que envolvem dedução de despesas.
Conclusão
22. Do exposto, soluciona-se a presente consulta respondendo-se à consulente que o fato
dos pagamentos a título de royalties pelo direito de distribuição comercialização de
softwares serem realizados a controladores indiretos pertencentes ao mesmo grupo
econômico, não implica, por si, a indedutibilidade prevista na alínea “d” do parágrafo
único do art. 71 da Lei no 4.506. de 1964. O termo "sócios" do aludido dispositivo legal
se refere a pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas no País ou no exterior, que
detenham participação societária na pessoa jurídica.

Resta claro que a Administração tributária acatou a tese defendida pela recorrente
e o entendimento adotado na solução de consulta é alinhado ao que se verifica ordinariamente na
legislação tributária, pois, já que quando se pretende estender o alcance de uma norma restritiva
a pessoas vinculadas, isso é feito de forma expressa, evitando o emprego do vocábulo sócio, tal
qual vemos como exemplo as regras de preço de transferência (art. 23 da Lei no 9.430/1996).
Essa também é a interpretação adotada pelo CARF, a exemplo do Acórdão 1302-
002.695 de 09/04/18, antes mesmo da referida Solução de Consulta:

DESPESAS
DEDUTÍVEIS
ROYALTIES
PAGOS
À
EMPRESA
PERTENCENTE A UM MESMO GRUPO ECONÔMICO. São dedutíveis os
royalties pagos à empresa com a qual não se mantenha relacionamento
societário, ainda que pertencente a um mesmo grupo econômico, por falta de
previsão legal expressa. (Acórdão 1302-002.695, de 09/04/18)

Em precedente unânime e recente, já com fundamento na Solução de Consulta,
novamente adotou-se a mesma interpretação:

Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.933 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721031/2020-68

ROYALTIES.
PAGAMENTOS
A
SÓCIOS.
INDEDUTIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A não dedutibilidade dos royalties pagos a sócios, pessoa física ou jurídica,
deve ser interpretada de forma estrita, não comportando ampliação para colher
na regra restritiva qualquer pessoa que integre o mesmo grupo econômica ou
esteja, de alguma forma, vinculada à pessoa jurídica que realiza o pagamento.
(Acórdão 1301-004.374, de 11/02/2020)

Assim, face a tudo o quanto exposto e nos termos da faculdade garantida pelo § 3o
do Art. 57 do Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir,
acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso de
Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2865
DF CARF MF
Original